Tribunal: TJPA
Processo: 0805208-04.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805208-04.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: ALIRIO TENORIO FURTADO NETO, ARNALDO GONCALVES DE MATOS, DIONE FERREIRA DA SILVA, ELIANE CRISTINA MOTA DE CARVALHO, FRANCICLEIDE COSTA CORREA RIBEIRO, JANELSON NOGUEIRA XAVIER, JONISON VASCONCELOS DE SOUSA, LAURIANE JAMRA FREITAS DOS SANTOS, LUCIENE SANTOS RIBEIRO, MARIANE VIEIRA CORREA, RENATA LIMA COSTA, TATIANE LIMA SOUSA

IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA). CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MESMO CARGO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO E ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO WRIT.

1.1. Ao ter com pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção da prova documental no bojo da petição inicial para fins de comprovação das informações ali feitas.

1.2. No caso vertente, observa-se que os impetrantes instruíram a petição inicial com a comprovação de suas aprovações no concurso público regido pelo Edital nº 01/2018-SEAD, na disciplina de Física, Município de Santarém, bem como das contratações temporárias realizadas pela autoridade municipal na referida matéria. Assim, tem-se que não há necessidade de ser produzir novas provas, o que implica em dizer que não há falar em dilação probatória na espécie.

2. MÉRITO.

2.1. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou em Repercussão Geral o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas em concurso público somente possuem direito subjetivo à nomeação quando houver preterição quanto à ordem de classificação ou quando surgirem novas vagas e for aberto novo certame na validade do anterior e houver preterição arbitrária.

2.2. Já sedimentou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) o entendimento de que "a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2017).

2.3. No caso em tela, os impetrantes sustentam possuírem direito líquido e certo de serem nomeados e empossados no cargo de Professor Classe I, Nível A, na disciplina Física para o Município de Santarém, uma vez que, apesar de terem sido aprovados no cadastro de reserva no concurso

nº 01/18/SEAD C-173, há diversos docentes que ministram a referida matéria mediante contratados temporários, bem como servidores efetivos que não possuem a formação necessária para tanto.

2.4.
No que diz respeito ao ponto em que os impetrantes sustentam que docentes com formação em Matemática estão lecionando a disciplina Física em algumas unidades de ensino no Município de Santarém, descabe afirmar a ilegalidade das contratações, pelo menos em sede de mandado de segurança, porquanto inexiste norma proibitiva para tanto, bem como tal fato surge circunscrito à discricionariedade administrativa.

3. Segurança denegada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, denegar a segurança requerida, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 (onze) de março aos 18 (dezoito) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exma. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 18 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por ALÍRIO TENÓRIO FURTADO NEVES e OUTROS contra suposto ato reputado como ilegal praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ consistente em manter servidores contratados a título precário em detrimento de candidatos aprovados em concurso público na Secretaria Estadual de Educação/SEDUC.

A inicial mandamental constante do id. 1884125, págs. 01/24, historia que o Governo do Estado publicou o Edital nº 01/2018SEAD C-173, para provimento de 2.112 (duas mil e cento e doze vagas) para o cargo de Professor Classe I, Nível A, sendo 39 (trinta e nove) vagas destinadas para a disciplina Física, dentre elas, 2 (duas) vagas para o Município de Santarém.

Aludem que foram aprovados no cargo em questão na disciplina Física nas vagas destinadas ao Município de Santarém nas seguintes colocações: ALIRIO TENORIO FURTADO NETO em 5º lugar, ARNALDO GONÇALVES DE MATOS em 9º lugar, DIONE FERREIRA RODRIGUES em 16º lugar, ELIANE CRISTINA MOTA DE CARVALHO em 14º lugar, FRANCICLEIDE COSTA CORREA RIBEIRO em 10º lugar, JANELSON NOGUEIRA XAVIER em 7º lugar, JONISON VASCONCELOS DE SOUSA em 27º lugar, LAURIANE JAMRA FREITAS DOS SANTOS SILVA em 25º lugar, LUCIENE SANTOS RIBEIRO em 8º lugar, MARIANE VIEIRA CORREA em 11º lugar, RENATA LIMA COSTA em 28º lugar e TATIANE SOUSA RABELO em 13º lugar.

Discorrem que apesar do edital do certame ter disponibilizado apenas 2 (duas) vagas para a localidade para a qual se inscreveram, é possível verificar que existem vagas preenchidas de forma precária em detrimento de candidatos aprovados, conforme informações fornecidas pelo portal da transparência, de acordo com o demonstrativo de remuneração dos meses de março e abril/2019.

Esclarecem, ainda, que através do edital PSS 01/2019, houve abertura de 3 (três) vagas para a função de docente da modalidade de educação profissional do Projeto Mundiar, na disciplina na qual os impetrantes lograram aprovação.

Aludem que alguns docentes da disciplina Física sequer possuem formação específica na referida matéria, a exemplo de diversos professores que possuem graduação em Matemática e lecionam aquela disciplina.

Frisam que em pesquisa realizada no endereço eletrônico da Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), observaram que existem escolas na circunscrição da Unidade Regional de Educação nº 05, que não possuem docentes na disciplina Física.

Argumentam que a autoridade impetrada vem renovando contratos temporários de professores, a exemplo da Sra. Rilza de Oliveira Pereira, cuja formação é em Matemática, mas leciona a disciplina Física na Escola Estadual “Rio Tapajós”, além de diversos docentes descriminados na exordial.

Afirmam que é possível aferir a existência de mais de 38 (trinta e oito) vagas preenchidas de forma precária por servidores efetivos, mas com a formação em Matemática e por professores temporários na disciplina Física.

Falam a respeito da existência de direito líquido e certo sob o fundamento de que há necessidade de preenchimento das vagas, tendo em vista que estas estão sendo ocupadas por outros servidores em caráter precário ou mesmo por aqueles que são efetivos, mas não detém a formação para tanto, bem como sobre o preenchimento das referidas vagas sem prévio concurso público e sobre a quantidade suficiente de candidatos aprovados para o suprimento de tais vagas.

Citam jurisprudências que entendem serem aplicáveis à tese exposta.

Postularam a concessão de medida liminar com supedâneo no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09 com vistas às suas nomeações e posses ou, alternativamente, a reserva de vagas e, por fim, a concessão da segurança nos termos que expõem.

Em decisão cadastrada no id.
2064630, págs. 01/03, indeferi o pedido liminar, ante a ausência da relevância da fundamentação.

Instado a se manifestar, o Estado do Para apresentou informações no id. 2135356, págs. 01/06, e, após breve explanação dos fatos, suscitou a preliminar de impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Aduz, nesse ponto, que a via eleita somente tem cabimento quando demonstrado fato incontroverso e que as provas sejam previamente constituídas à propositura da ação, de modo que a sua ausência implica em extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV e VI do CPC.

Nas razões meritórias, argumenta que os impetrantes possuem mera expectativa de direito, uma vez que foram aprovados em cadastro de reserva. Alude que apesar deles terem conseguido aprovação no Concurso nº 01/18/SEAD C-173, a contratação temporária de docentes para a disciplina em que foram aprovados possui respaldo no artigo 37, IX, da Constituição da República, de modo que referida modalidade de investidura no serviço público não concorre com a nomeação de efetivos, não havendo, portando, falar em preterição.

Prossegue afirmando que a nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva ocorre em conformidade com a discricionariedade administrativa, de modo que não há falar em direito líquido e certo a ser amparado. Cita jurisprudências que entende ser favorável à tese exposta.

Argumenta, ainda, fundamentos a respeito da impossibilidade do Judiciário apreciar o mérito administrativo de convocação de candidatos aprovados em concurso.

Requereu, ao final, o acolhimento da preliminar de impossibilidade de dilação probatória ou, alternativamente, a denegação total da segurança.

A autoridade impetrada prestou as informações de praxe no id. 2163103, págs. 01/07, arguindo as mesmas razões da pessoa jurídica.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2239680, págs. 01/06, pronunciou-se pela denegação da segurança.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Com a ação intentada, postulam os impetrantes a concessão da ordem com vistas a compelir a autoridade impetrada a nomeá-los ao cargo de Professor Classe I, Nível A, na disciplina de Física, sob o fundamento de aprovação, ainda que em cadastro de reserva, em concurso público e estarem sendo preteridos com a designação de servidores temporários para lecionarem a referida matéria.

Havendo preliminar suscitada, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO
WRIT
.

Sobre essa prefacial, sustenta o Estado do Pará que a ação mandamental não comporta processamento, uma vez que há de necessidade de dilação probatória, o que não é compatível com a via eleita.

Ao ter com pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção da prova documental no bojo da petição inicial para fins de comprovação das informações ali feitas.

No caso vertente, observa-se que os impetrantes instruíram a petição inicial com a comprovação de suas aprovações no concurso público regido pelo Edital nº 01/2018-SEAD, na disciplina de Física, Município de Santarém, bem como das contratações temporárias realizadas pela autoridade municipal na referida matéria. Assim, tem-se que não há necessidade de ser produzir novas provas, o que implica em dizer que não há falar em dilação probatória na espécie.

Sendo assim, rejeito a prefacial arguida.

MÉRITO.

O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou em Repercussão Geral o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas em concurso público somente possuem direito subjetivo à nomeação quando houver preterição quanto à ordem de classificação ou quando surgirem novas vagas e for aberto novo certame na validade do anterior e houver preterição arbitrária. Nesse sentido, o seguinte precedente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:

i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);

ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);

iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

(...)

(STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016).

Por outro lado, já sedimentou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) o entendimento de que "a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2017).

No caso em tela, os impetrantes sustentam possuírem direito líquido e certo de serem nomeados e empossados no cargo de Professor Classe I, Nível A, na disciplina Física para o Município de Santarém, pois, apesar de terem sido aprovados no cadastro de reserva no concurso

nº 01/18/SEAD C-173, consoante demonstra o documento cadastrado no id.
1884884, págs. 41/42,
há diversos docentes que ministram a referida matéria mediante contratados temporários, bem como servidores efetivos que não possuem a formação necessária para tanto.

Todavia, conforme o entendimento de nossas Cortes Superiores, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente ato ilegal, tampouco indicativo de existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro de reserva, não havendo falar, por isso, em direito líquido e certo em favor dos impetrantes.

Sobremais, no que diz respeito ao ponto em que os impetrantes sustentam que docentes com formação em Matemática estão lecionando a disciplina Física em algumas unidades de ensino no Município de Santarém, descabe falar na ilegalidade das contratações, pelo menos em sede de mandado de segurança, porquanto inexiste norma proibitiva para tanto, bem como tal fato surge circunscrito à discricionariedade administrativa.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada.

Custas “ex lege”.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016 e Súmula nº 512 do STF.

É como o voto.

Belém, 18 de março de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/03/2020